Tribunal: TJSP
Processo: 2296880-36.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. expressões «Assessor Jurídico» e «Assessor Especial», previstas no art. 1o da Lei do Município de Piracicaba 6.052/2007 (de 12-9), expressão «Encarregado de Equipe», constante do art. 1o da Lei local 6.546/2009 (de 22-9), expressões «Assessor Administrativo», «Assessor Técnico», «Chefe de Divisão de Relacionamento Comercial», «Chefe de Divisão Regional –

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. expressões «Assessor Jurídico» e «Assessor Especial», previstas no art. 1o da Lei do Município de Piracicaba 6.052/2007 (de 12-9), expressão «Encarregado de Equipe», constante do art. 1o da Lei local 6.546/2009 (de 22-9), expressões «Assessor Administrativo», «Assessor Técnico», «Chefe de Divisão de Relacionamento Comercial», «Chefe de Divisão Regional – Centro», «Chefe de Divisão Regional – Paulicéia», «Chefe de Divisão Regional – Santa Terezinha», «Chefe do Setor de Apoio Administrativo Gerencial Regional», «Chefe de Setor de Comunicações e Suporte», «Chefe de Setor de Ligação e Manutenção I», «Chefe de Setor de Ligação e Manutenção II», «Gerente das Unidades Regionais», todas previstas no art. 1o e anexo III, da Lei municipal 7.063/2011 (de 6-11) e expressões «Assessor Jurídico», «Procurador Jurídico Chefe», «Assessor Especial», «Diretor de Departamento», «Encarregado de Equipe», «Superintendente Administrativo», «Superintendente Operacional», «Gerente das Unidades Regionais», «Chefe de Divisão», «Assessor Técnico», «Assessor Administrativo», constantes do anexo IV da Lei local 7.672/2013 (de 23-8).

- As funções de «Assessor Jurídico», «Assessor Especial», «Assessor Administrativo», «Encarregado de Equipe», «Assessor Técnico», «Chefe de Divisão de Relacionamento Comercial», «Chefe de Divisão Regional – Centro», «Chefe de Divisão Regional – Paulicéia», «Chefe de Divisão Regional – Santa Terezinha», «Chefe do Setor de Apoio Administrativo Gerencial Regional», «Chefe de Setor de Comunicações e Suporte», «Chefe de Setor de Ligação e Manutenção I», «Chefe de Setor de Ligação e Manutenção II», «Gerente das Unidades Regionais», «Superintendente Administrativo», «Superintendente Operacional», «Procurador Jurídico Chefe» e «Diretor de Departamento» são todas de ordem técnica, operacional e administrativa, distanciando-se, pois, das hipóteses excepcionadas pela Constituição federal para a dispensa de concurso público, com afronta conseguinte das normas dos arts. 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo.

- Assim, inafastável é o reconhecimento da inconstitucionalidade do ato normativo que estabelece o exercício dessas funções pelo modo comissionado ou mediante confiança.

- Declaração de inconstitucionalidade, por meio de arrastamento, das expressões «Assessor Jurídico» do art. 1o da Lei piracicabana 4.629/1999 (de 14-4), «Diretor de Departamento de Tratamento de Esgoto» do art. 3o da Lei de Piracicaba 5.078/2001 (de 19-12), e ainda, quanto ao anexo III da Lei municipal 7.063/2011 (de 6-7) «Chefe de Divisão de Leitura Simultânea e Grandes Consumidores», «Superintendente Administrativo-financeiro» e «Superintendente Técnico-operacional», para, assim, afastar indesejado consequente repristinatório.

Procedência da demanda, com modulação.